Tribunal: TJDFT
Processo: 0710972-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora. Perante o juízo de origem, o devedor deduziu fundamentação lastreada na alegação de que não seriam devidos os honorários e a multa previstos no art. 523, § 1o, do CPC, haja vista que o dispositivo legal disciplina o “pagamento voluntário de quantia certa” e seria inaplicável ao cumprimento de sentença que verse sobre obrigação de fazer. Afirmou, ademais, que “inexistiu intimação para pagamento de título”. O pedido foi rejeitado sob o fundamento de que “muito embora a obrigação objeto de cumprimento de sentença fosse, inicialmente, de fazer, houve sua conversão em perdas e danos”, ponto sobre o qual a agravante não se insurgiu. Lado outro, em face da mesma decisão, a recorrente interpôs o Agravo de Instrumento no 0710965-53.2025.8.07.0000, o que evidencia possível violação à unicidade recursal. Em vista de eventuais vícios e que possam constituir óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 25 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46